Tribunal: STJ
Processo: 0245584-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016870 - SP (2025/0245584-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VINICIUS DAVI ARAUJO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo.
2. A parte agravante reiterou os argumentos do
,
habeas corpus
alegando que a pena imposta foi mais rigorosa do que a estabelecida na
legislação, fundamentada apenas na gravidade em tese do crime de roubo. A
defesa também alegou negativa de autoria e sugeriu desclassificação para o
delito de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, 1o,
§
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida impossibilita o conhecimento do agravo regimental, conforme o art.
1.021, 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
§
5. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já expostos
na inicial do habeas corpus e a inovar argumentos não analisados, sem
enfrentar adequadamente os motivos que impediram o conhecimento do
pedido.
Documento eletrônico VDA50160890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 57d8d720-5f0b-4608-8b48-b1caeaec5533

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50160890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 57d8d720-5f0b-4608-8b48-b1caeaec5533

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016870 - SP (2025/0245584-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VINICIUS DAVI ARAUJO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo.
2. A parte agravante reiterou os argumentos do
,
habeas corpus
alegando que a pena imposta foi mais rigorosa do que a estabelecida na
legislação, fundamentada apenas na gravidade em tese do crime de roubo. A
defesa também alegou negativa de autoria e sugeriu desclassificação para o
delito de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, 1o,
§
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida impossibilita o conhecimento do agravo regimental, conforme o art.
1.021, 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
§
5. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já expostos
na inicial do habeas corpus e a inovar argumentos não analisados, sem
enfrentar adequadamente os motivos que impediram o conhecimento do
pedido.
Documento eletrônico VDA50153220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: 5088ee1f-1109-4dee-aaf3-1712b7b84196

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de VINÍCIUS DAVI
ARAÚJO DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do
impet
habeas corpus
rado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
No presente agravo, repisa os argumentos de mérito do
,
habeas corpus
sustentando que o regime prisional imposto ao paciente é mais rigoroso do que o
estabelecido na legislação, tendo sido fundamentado unicamente na gravidade em tese do
crime - roubo, já que em concreto a gravidade foi normal para a espécie. Busca amparo
nas Súmulas n. 440 e 444 do STJ.
Além disso, em sede de razões recursais, alega a negativa de autoria ao
argumento de que a vítima não reconheceu o réu na instrução processual e que o paciente
se encontrava com o dedo do pé fraturado.
A defesa alega ainda que seria o caso da desclassificação para o delito de
receptação, pois não foi provada a prática do roubo pelo paciente.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do colegiado, pugnando pelo provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
No caso, observa-se que, nas razões do agravo regimental, a parte recorrente
apenas se limitou a reiterar os argumentos já expostos na inicial do
e a inovar os
writ
argumentos outrora não analisados na peça inicial, deixando de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Dessa forma, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
§
Documento eletrônico VDA50153220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: 5088ee1f-1109-4dee-aaf3-1712b7b84196

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NAO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a
impossibilidade de conhecimento do writ como substitutivo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira
adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n.
182 do STJ, aplicável por analogia.
(...) 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 933482 / SP, Relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
)
26/03/2025
31/03/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025

Documento eletrônico VDA50153220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: 5088ee1f-1109-4dee-aaf3-1712b7b84196

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50153220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: 5088ee1f-1109-4dee-aaf3-1712b7b84196

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0245584-4
HC 1.016.870 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15011950420248260616
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: KALED AFIF EL LAKKIS
ADVOGADO
: KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS DAVI ARAUJO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS DAVI ARAUJO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551029290812311@
2025/0245584-4 - HC 1016870 Petição : 2025/0067015-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:32
Código de Controle do Documento: B4492BA2-2417-4D76-AE97-E0356701FAF3